Tribunal: STF
Processo: HC 247919
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem do Habeas Corpus nº 904.910/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram absolvidos, em primeira instância, da acusação de cometimento dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, c/c com art. 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação do Ministério Público para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, aplicando a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa para Robson; e 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa para Jeferson (e-doc. 3). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem concedida em parte pelo Ministro Relator para fixar o regime aberto. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Aduzem a ausência de comprovação da estabilidade e permanência do grupo. Apontam constrangimento ilegal na dosimetria da pena devido à valoração negativa dos antecedentes. Destacam que a condenação utilizada para a exasperação ocorreu há vinte anos. Argumentam a aplicação da teoria do direito ao esquecimento. Ressaltam que o parquet no STJ manifestou-se pelo afastamento da circunstância negativa.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição dos pacientes. Subsidiariamente, postulam a readequação da pena de Jeferson, com a exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação ministerial, manteve a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, mas condenou os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, reconhecendo a autoria e materialidade do referido crime a partir dos seguintes fundamentos:



    “E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, forçoso reconhecer que a prova produzida sob o crivo do contraditório de fato não oferecia condições para evidenciar a responsabilidade dos apelados pelo tráfico de drogas narrado na denúncia, mas, por outro lado, evidenciava a existência de uma associação entre os réus para a prática do comércio nefasto. 



    De imediato, anote-se que, apesar de serem alvo de investigações prévias por parte da Polícia Civil, nenhum entorpecente foi apreendido na casa dos réus por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo que os apelados também não estiveram envolvidos, ao menos de maneira direta e pessoal, na ocorrência policial que resultou na apreensão do adolescente João Vitor pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 



    Interrogado em juízo, Jeferson disse que não tem conhecimento de qualquer fato relacionado às acusações. Conhece Robson. Por diversos anos, vem sendo acusados por vários crimes, sendo que tem comprovado a sua inocência em todos eles. 



    Robson, por seu turno, disse que não conhece João Vitor. Jeferson é seu cunhado “desde sempre”. Nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Diante desse cenário de firmes negativas judiciais, era mister que a prova produzida sob o crivo do contraditório desmentissem as suas versões exculpatórias e demonstrassem, de maneira inequívoca, a existência de elementos concretos de que os réus eram, de fato, os responsáveis pelo tráfico de drogas narrado na denúncia. 



    Contudo, a prova oral, sobre tal, questão pouco esclareceu. 



    O Delegado de Polícia, Dr. Cledson Luiz do Nascimento, informou que atuou na investigação relacionada ao tráfico de drogas e associação em relação a Jefferson e Robson, sendo que, durante o curso da interceptação telefônica, foi apurada a ocorrência do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas por parte do adolescente João Vitor, cujo flagrante foi efetuado pela Polícia Militar. A investigação inicial era sobre Jefferson, que seria uma liderança do PCC e que estaria recebendo armamento. A investigação se direcionou para o tráfico com associação juntamente com Robson, que era responsável pelo abastecimento do varejo no Jardim Ivone. Os investigadores acompanharam a interceptação telefônica. 



    No dia da apreensão do adolescente, Robson chega a contatar por telefone a família do adolescente para contratar advogado. Jefferson era chamado por Robson de patrão. Posteriormente, com a apreensão dos celulares, foi verificado o nome completo do adolescente João, possivelmente para o advogado acompanhar o menor na Delegacia. Foram apreendidos na casa de Jefferson diversos celulares. Robson não se encontrava no momento da busca. Ele chegou a ligar para o pai dele para verificar o que estava acontecendo. Foi apurado que o abastecimento dos pontos de venda e o recolhimento dos valores eram de atribuição de Robson. Jefferson era o líder do grupo, dizendo que era o “sintonia final” da rua. O adolescente atuava na condição de “vapor” do tráfico, ou seja, um simples vendedor. 



    O policial civil Rafael Ijano Silveira Martins relatou que a investigação se iniciou a partir da informação de que Jeferson teria recebido, a mando do PCC, um carregamento de armas. Não conseguiram prosseguir nessa linha de investigação, mas constataram que ele mantinha um ponto de venda de drogas no Jardim Ivone, sendo que na rua do ponto de venda de drogas havia um escritório. 



    Seguiram nas investigações de tráfico, sendo apurado que Robson, cunhado de Jeferson, era gerente dele, fazendo o abastecimento do ponto e a recolha do dinheiro, repassando-o a Jeferson. Obtiveram as interceptações telefônicas, confirmando-se a dinâmica mencionada. Eles adquiriam semanalmente a droga. Tratava-se de um esquema mais fechado entre Robson e Jeferson, com a participação eventual dos vendedores nos pontos de tráfico. Com a prisão do adolescente João Vitor, conseguiram a comprovação de que o ponto de venda pertencia a Jeferson, já que ele e Robson fizeram menção ao adolescente. No dia seguinte, cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos réus, não sendo encontrados entorpecentes. Na casa de Robson, foram localizadas anotações do tráfico e recipientes para embalo de entorpecentes. Na casa de Jeferson foi encontrada a quantia exata de dinheiro que os réus disseram que deveriam repassar ao fornecedor. Os réus conversaram entre si acerca da apreensão do adolescente, mostrando a preocupação em procurar a família para acompanhar o caso. 



    O policial civil Leonardo Almas de Abreu informou que havia denúncias de que Jeferson controlava o tráfico de drogas na região do Jardim Ivone. Participou da busca e apreensão nos endereços de Jeferson e de pessoas próximas, sendo localizados celular, anotações de tráfico, comprovantes de pagamento e embalagens para drogas. Jeferson e Robson residiam em casas distintas. 



    Atais Priscila é irmã de Jeferson. Disse que os comprovantes encontrados na casa de Jeferson se referiam a depósitos de pensão alimentícia para o seu irmão. 



    Adriana Aparecida Soares disse que sabe que Jeferson trabalha com compra e venda de carros. No dia da ação policial, estava trabalhando na casa de Jeferson. Quando viu, Jeferson e o primo dele já estavam no chão, bem como outros familiares. Foram apreendidos os celulares. O dinheiro apreendido era o dinheiro destinado ao pagamento do aluguel. Trabalha para Jeferson há cerca de 15 anos.



    Evelyn Mayara Marques da Silva disse ser cunhada de Jeferson e esposa de Robson. No dia dos fatos, os policiais foram até a casa da depoente mas não acharam nada de ilícito. 



    Ora, em que pese o Delegado de Polícia e o policial civil Rafael mencionem a existência de uma conversa mantida entre Robson e Jeferson fazendo alusão à prisão do adolescente João Vitor e movimentando-se para acompanhar o menor na Delegacia por meio de advogado, verdade é que não foi trazida aos autos a degravação de qualquer conversa que pudesse sugerir, ainda que de forma remota, tal circunstância. 



    E, ainda que não se negue que os relatos de tais testemunhas são dignas de fé, também não se pode perder de vista que a interceptação telefônica das linhas utilizadas pelos réus foi deferida diversas e repetidas vezes pelo Juízo a quo, propiciando a produção de vasto material investigativo, de modo que cumpria à Acusação o atendimento de um standard probatório mínimo, que, no caso presente, correspondia a trazer aos autos os trechos das conversas que demonstrassem inequivocamente o liame entre os réus e o comércio nefasto promovido pelo inimputável, o que não foi feito. 



    Observe-se que os diálogos transcritos a fls. 102/106 do apenso de interceptação telefônica (0004317-95.2018), que, salvo engano, são as únicas transcrições constantes naquele apenso, não fazem qualquer menção à pessoa do adolescente João Vitor ou à sua prisão, sendo absolutamente temerário atribuir aos réus a autoria mediata do tráfico de drogas somente com base nas conversas registradas em tais excertos. 



    Tem-se, portanto, que o conjunto probatório amealhado não demonstrou, à saciedade, a responsabilidade pelo episódio de tráfico de drogas descrito na inicial e que envolveu a pessoa do inimputável João Vitor, daí por que irretocável o decreto absolutório fundado na insuficiência de provas. 



    Tal se dá porque a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame e infamante contém, necessita vir amparada de robusta e inquestionável prova produzida na fase em que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e isso, no presente caso, não se verificou no tocante ao tráfico de drogas.



    Por outro lado, respeitado o entendimento do juízo a quo, tenho que a questão referente ao delito de associação criminosa exigia solução diversa, já que, neste particular, o conjunto probatório se mostrou suficiente para comprovar o vínculo duradouro e estável mantido entre Jeferson e Robson para a venda de entorpecentes. 



    Isso porque se por um lado os já referidos diálogos transcritos a fls. 102/106 do apenso de interceptação se mostraram frágeis para vincular os réus ao comércio nefasto promovido pelo adolescente João, por outro, eles se revelaram mais do que bastantes para demonstrar a existência de uma relação hierarquizada entre Jeferson (chefe) e Robson (subordinado), claramente relacionados a atividade de comércio, já que a fls. 104 Robson diz a Jeferson que “zerou o Danone (...) que tava lá na mão dos moleque” e, a fls. 106, Jeferson, sua esposa e Robson conversam a respeito de uma “loja”, tudo a indicar que eles geriam um ponto de venda de drogas conjuntamente. 



    Não bastasse isso, foi apreendido na casa de Jeferson um caderno que continha diversas anotações aparentemente alusivas ao controle da venda das drogas (fls. 124/134), o que, somado à apreensão de três rolos de fita isolante adesiva, diversas embalagens plásticas tipicamente utilizadas no preparo de entorpecentes, a quantia de R$ 1.440,00, bem como uma mochila e uma jaqueta contendo resquícios de entorpecentes (fls. 56/60 e 64/67), não deixa dúvidas de que os réus estavam associados, de maneira permanente e estável, para a prática do tráfico de drogas, impondo-se, assim, a reforma da sentença neste particular. 



    Certa, pois, a condenação dos réus apenas pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas, resta, apenas, analisar as reprimendas impostas. 



    Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que Jeferson é portador de maus antecedentes (fls. 202/203 processo nº 0039426-64.2004.8.26.0071), de modo que fixo a sua pena-base 1/6 acima do mínimo, ou seja, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa; já quanto a Robson, primário, fixo a reprimenda inaugural no piso (3 anos de reclusão e 700 dias-multa).” (e-doc. 3, p. 3-7; grifos nossos).



    10. O STJ, embora tenha reconhecido a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, confirmou a compreensão do Tribunal a quo quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico. Em relação aos antecedentes, entendeu inaplicável o direito ao esquecimento. Veja-se:



    “Considerando a expressão usada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    A propósito, confira-se o seguinte julgado: HC n. 220.231/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016. 



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No caso, a Corte de origem, após análise minuciosa dos fatos e provas colacionados aos autos, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, com base nos diálogos decorrentes das interceptações telefônicas, anotações referentes à venda de entorpecentes e materiais utilizados no preparo das drogas, de maneira que não identifico nenhum constrangimento ilegal de que estaria sendo vítimas os pacientes nesse ponto. 



    Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pela instância ordinária implicaria reexame probatório, providência vedada em habeas corpus, de cognição sumária. 



    II. Pena-base



    A Corte local exasperou a pena-base do réu Jeferson, pois ele "é portador de maus antecedentes (fls. 202/203 processo nº 0039426-64.2004.8.26.0071) (fl. 459). 



    Em que pesem as considerações defensivas, verifica-se que a avaliação desfavorável dos antecedentes deve ser mantida. Com efeito, em julgamento, com repercussão geral, do RE 593.818/SC, concluído no dia 17/8/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    Na mesma linha de raciocínio, a orientação jurisprudencial do STJ é de que não se aplica o prazo previsto no art. 64, I, do CP para caracterização dos maus antecedentes. A exceção se refere, tão somente, àquelas condenações muito antigas, considerada, para tanto, a data da extinção da punibilidade.



    (...)



    Lembro que os fatos ensejadores da condenação em discussão se deram em maio de 2018 e pela análise da folha de antecedentes do acusado, noto que, apesar de constar condenação anterior transitada em julgado em 20/4/2009 (fl. 149) pela prática de delito de tentativa de homicídio ocorrido em 5/9/2004 (fl. 148), a extinção da punibilidade ocorreu apenas em 26/6/2014 (fl. 126).



    Sob todas as premissas acima elencadas, especialmente pelo fato de que a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime anterior se deu em junho de 2014 (fl. 126) e a prática do delito do presente caso se deu em maio de 2018 (fl. 300), verifica-se que é inadmissível a aplicação do direito ao esquecimento.” (e-doc. 5, p. 5-10; grifos nossos)



    11. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os diálogos provenientes de interceptação telefônica, apreensão de cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e materiais utilizados para o preparo das drogas, concluindo positivamente acerca do crime de associação para o tráfico. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tampouco prospera a alegação voltada à desconsideração da condenação anterior como maus antecedentes em virtude da passagem do tempo. Quanto ao ponto, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.” (grifos nossos)



    14. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    15. No caso em apreço, sequer é possível falar em condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme bem pontuado pelo STJ, embora a condenação anterior tenha transitado em julgado em 20/04/2009, a extinção da punibilidade da respectiva pena ocorreu apenas em 26/06/2014, ao passo que o novo crime foi praticado em maio de 2018. Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator